Tribunal: STF
Processo: RHC 223323
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. tráfico de drogas. Reiteração de pedido anterior. Dosimetria da pena. Causa de diminuição. Dedicação a atividades criminosas. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra decisão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o HC 768.497, proferiu acórdão assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. REVISÃO CRIMINAL IMPROVIDA NA ORIGEM. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. MATÉRIA APRECIADA NO WRIT ANTERIOR, IMPETRADO CONTRA O ACÓRDÃO DA APELAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado contra o acórdão que julgou improcedente a revisão criminal, a matéria referente à incidência do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas já foi apreciada por esta Corte no julgamento do HC n. 702.173, impetrado contra o acórdão da apelação. 



    2. Agravo regimental desprovido.



    2. Neste recurso ordinário, a defesa requer a concessão da “ordem, ainda que de ofício, para reconhecer o direito à aplicação do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, e, por conseguinte, reduzir a pena em seu grau máximo (2/3), pois, reconhecido na sentença a ausência de condições desfavoráveis ao Paciente, com a fixação do regime aberto, e, substituição por penas restritivas de direito, nos termos do art. 44 do Código Penal”.



    3. Decido.



    4. O recurso ordinário não deve ser provido.



    5. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é de que “a mera reiteração de pedido que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). O Superior Tribunal de Justiça(STJ) divergiu dessa orientação. 



    6. A decisão recorrida não divergiu dessa orientação. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:



    [...]



    Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau, à pena de 5 anos de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06). 



    Em apelação, o Tribunal a quo fixou o regime semiaberto, mas manteve a pena no mesmo patamar, asseverando, quanto à minorante do § 4º, que o ora agravante se dedicava a atividades criminosas: 



    "Incabível o reconhecimento da figura privilegiada, já que a prova oral dá conta de que não estamos falando de traficante eventual, posto de conhecimento dos informes policiais que a barbearia de sua propriedade era ponto de venda de drogas, além do usuário ter afirmado que esta não foi a primeira vez que com o réu comprou cocaína, admitindo que em um intervalo menor do que um mês o fez por, ao menos, três vezes." (fl. 627) 



    A matéria foi submetida à análise desta Corte no HC n. 70.173/RJ, a qual, em 28/10/2021, indeferiu liminarmente a impetração e, posteriormente, negou provimento ao agravo regimental da defesa, sob os seguintes fundamentos: 



    "[...] Constata-se que a Corte estadual, com lastro nas provas produzidas nos autos, concluiu que o paciente dedicava-se ao tráfico de drogas, impedindo, assim, a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06. Para se chegar a entendimento diverso, de que o réu faz jus à referida minorante, é necessário o exame aprofundado de todo o conjunto fático-probatório, providência vedada na via estreita do habeas corpus. [...]" 



    Por fim, em 3/8/2022, o Tribunal a quo julgou improcedente a revisão criminal, por entender que "a decisão condenatória em nada é contrária à Lei, estando plenamente ajustada ao que o processo revela e àquilo que as testemunhas relataram. O Acórdão destaca a inaplicabilidade do artigo 33 §4º da Lei 11.343/06 em virtude da comprovação, pela prova oral, de que não se trata de traficante eventual, pois o usuário inquirido afirmou que esta não foi a primeira vez que comprou cocaína com o requerente, demonstrando dedicação à atividade criminosa." (fl. 85) 



    Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado contra esse acórdão, a matéria referente à incidência do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas já foi apreciada por esta Corte, tratando-se, portanto, de reiteração de pedidos.



    [...].



    7. E mais: a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    8. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC 123.042, Relª. Minª. Rosa Weber).



    9. Ainda: não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso. Nessa linha, vejam-se o HC 157.258-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; o HC 141.167-AgR, de minha relatoria; o HC 143.577-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, o HC 190.946-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli.



    10. Nessas condições, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.



    11. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 16 de dezembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator